Tribunal: STF
Processo: ARE 1477951
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do TJ/RS, assim ementado (eDOC 14, p. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. 1. A expressa incidência dos "princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, §4º) acarreta a retroatividade das disposições mais benéficas ao réu trazidas pela Lei Federal nº 14.230/21. 2. Hipótese em que a aplicação retroativa da legislação impõe a improcedência do pedido, ante a taxatividade atribuída ao art. 11 da Lei nº 8.429/92 pelo novo texto. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XL, 37, § 4º, e 129 da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 7-10):



    “Nos termos expostos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela improcedência da ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida com lastro no artigo 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/92, em sua redação original. 



    Para tanto, consignou a impossibilidade de ingerência na atuação do poder legislativo, em relação à conclusão pela existência de dano ao erário e enriquecimento ilícito, bem como a retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em relação às alterações promovidas à Lei 8.429/92, especialmente a exigência de dolo específico, a revogação do ato do artigo 11, inciso I, a introdução da taxatividade para adequação normativa dos atos atentatórios contra os princípios da Administração Pública, tendo em vista a natureza de direito administrativo sancionador atribuída a tais disposições legais.  Ao assim concluir, entretanto, o Colegiado local contrariou os artigos 5º, inciso XL, 37, parágrafo 4º, e 129, inciso III, todos da Constituição Federal, equivocando-se quanto aos impactos da nova lei de improbidade aos processos em curso, como ocorre no presente feito. 



    Com efeito, conquanto o artigo 1º, §4º, da Lei nº 14.230/2021 afirme serem aplicáveis os princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador aos atos de improbidade administrativa – e mesmo que se possa afirmar que este se aproxima do Direito Penal e de suas garantias –, a retroatividade das normas mais benéficas é instituto do Direito Penal e está fundamentada em aspectos humanitários associados à liberdade do criminoso e na incongruência de continuar punindo determinadas condutas que não são mais vistas com desvalor ético-jurídico pela sociedade, pontos que não encontram aplicação no Direito Administrativo. 



    Ou seja, ainda que a dogmática do direito penal possa vir a contribuir para a compreensão das estruturas do direito administrativo sancionador, esta não pode ser reproduzida, de forma automática, sem se atentar para a identidade do sistema normativo, a qual, no campo do Direito Administrativo, possui os seus alicerces constitucionais na busca da tutela da probidade, com o intuito de assegurar a integridade do patrimônio público e social. 



    Não por outra razão, a Constituição Federal expressamente dispôs que apenas a lei de caráter penal – e não a cível, a administrativa ou a proveniente de outros ramos do Direito – poderá retroagir para beneficiar o réu (artigo 5º, inciso XL). 



    Em outras palavras, o princípio da retroatividade de norma mais benéfica aplica-se de forma diferenciada no âmbito do direito administrativo sancionador, que não busca primariamente a reprovação de condutas ilícitas (de forma retrospectiva), mas, ao revés, constitui modelos normativos que tutelam interesses públicos (de forma prospectiva), valorando principalmente a prevenção, dissuasão e repressão de atos ilícitos, e exigindo que a retroatividade seja expressamente prevista em lei. 



    A corroborar o exposto, percebe-se que o artigo 37, §4º, da Carta Magna impede a retroatividade de novas normas mais benéficas como instrumento de vedação ao retrocesso no enfrentamento de condutas ímprobas ou práticas corruptivas, de modo que a aplicação imediata e irrestrita da nova lei (que não trouxe disciplina explícita sobre sua retroatividade, regra de transição ou período de vacatio legis) afigura-se manifestamente desproporcional, ensejando proteção insuficiente ao direito fundamental à probidade administrativa, além de atentar contra compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro nas Convenções Internacionais contra a Corrupção (OCDE, OEA e ONU). 



    (...)



    Do último trecho antes transcrito, resta claro, portanto, que o quanto decidido no Tema 1.199 encontra-se restrito à modalidade culposa da prática de improbidade administrativa e à prescrição. É bem verdade que, naquela oportunidade, a Suprema Corte, ao confirmar a alteração legislativa referente à vedação de responsabilidade por culpa, assentou a exigência de dolo para imputação de ato de improbidade administrativa; no entanto, em tal julgamento, não se ingressou na análise dos dispositivos que passaram a exigir o dolo específico, em contraposição à histórica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal quanto à suficiência do dolo genérico. 



    E, de qualquer maneira, ainda que se cogite a aplicação do princípio da não ultratividade, a consequência não deve ser a improcedência da demanda, mas a análise acerca da continuidade típico-normativa em disposição diversa daquela apontada na inicial ou na sentença, à luz do novo regime jurídico, utilizando-se da ratio decidendi firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao elemento subjetivo culposo, no julgamento do Tema 1.199 (“3-A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”). 



    Assim, ao afirmar a retroatividade das alterações havidas na Lei de Improbidade Administrativa, desprovendo o apelo do Ministério Público, o órgão fracionário afrontou o disposto nos artigos 5º, inciso XL, 37, parágrafo 4º, todos da Constituição Federal, impondo-se a reforma do acórdão”. (grifos nossos) 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que seja aplicada a “irretroatividade das disposições da Lei nº 14.230/21, determinando-se às instâncias ordinárias que procedam no julgamento do feito, à luz da Lei nº 8.429/92, sem as alterações introduzidas pela novel legislação. Subsidiariamente, postula-se seja determinado ao Órgão julgador reavaliar a adequação normativa da conduta ou a desconstituição da sentença com tal finalidade” (eDOC 22, p. 10). 



    Em contrarrazões, alega a Defensoria Pública que deve ser mantido o acórdão recorrido, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 24, p. 4-8):



    “Ocorre que em 16/02/2023 transitou em julgado o Tema 1199 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual tem como objeto: a “Definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/21, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente 



    No tema julgado, foram firmadas as seguintes teses: 



    (...)



    Assim o Egrégio Supremo Tribunal Federal definiu que as regras da Lei n.º 14.230/21 são irretroativas em relação aos feitos já julgados na data de entrada em vigor da lei, em razão da necessidade da observância da garantia constitucional da coisa julgada, o que não é a hipótese dos autos. 



    No caso em tela, a ação foi proposta em 14/09/2018, sendo que a Lei n.º 14.230/21 entrou em vigor em 25/10/2021, e o feito foi sentenciado apenas em 25/07/2022. 



    Desse modo, aplica-se a referida lei ao caso concreto conforme previsto no item 3 do Tema julgado. 



    Ainda, conforme previsão expressa do art. 1º, §4º, da Lei 14.230/2021, “aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”. 



    Em razão de tal comando legal, portanto, aplicam-se as garantias penais e processuais penais ao presente feito e, consequentemente, a retroatividade benéfica também deve ser observada. 



    Nesse ponto, importa salientar o entendimento do Douto Ministro Ricardo Lewandowski que em seu voto no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n.º 843989, ao apreciar o Tema 1.199, considerou que as normas no campo do direito administrativo sancionador são equiparadas às normas penais. Por essa característica, a lei mais benéfica deve retroagir para alcançar atos ocorridos antes de sua vigência. Também para o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, a semelhança entre os sistemas de persecução de ilícitos administrativos e criminais permite a retroatividade da lei. Segundo ele, a retroação da lei mais benéfica é direito do réu e não pode ser interpretado restritivamente”. 



    A Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário, por entender inaplicável, ao caso, o Tema 1199 da repercussão geral (eDOC 26, p. 2) e por considerar a ausência, na hipótese, de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 26, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco os seguintes trechos da sentença, a qual foi mantida pelo aresto recorrido (eDOC 8, p. 1-3):



    “1. O Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra Leandro Trisch. Relatou que, durante o ano de 2015 a 2016, o réu, servidor público estatutário do Município de São Francisco de Paula, no exercício do cargo de motorista, lotado na Secretaria de Assistência Social, praticou conduta incompatível com o cargo, através da prática de atos libidinosos e olhares de intimidação/insinuação, assediando alunas, crianças/adolescentes, estagiário do CIS, Centro Integrado Social, durante o transporte efetuado, no interior do ônibus da assistência social, tendo, ademais, passado as mãos nas pernas da conselheira tutelar Michele Steinmetz Magro. 



    Requereu sejam os atos praticados pelo réu como atos de improbidade administrativo, tipificados no art. 11, caput, inciso I, da Lei nº 8.429/92, com a aplicação, cumulativamente, das sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92: a) perda da função pública (art. 12, III); b) suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos (art. 12, III); c) pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 12, inciso III); f.4) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos (art. 12, inciso III). Juntou documentos. 



    (...)



     2. O art. 11, da Lei de Improbidade Administrativo, dispõe que: "Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: ... “.



    Sustentou a Defensoria Pública a retroatividade das modificações à LIA, determinadas pela Lei nº 14.230/2021, com evidente razão, haja vista o princípio da retroatividade da norma mais benéfica. Neste sentido: 



    (....)



    A inicial, ademais, requereu sejam os fatos imputados ao réu atos de improbidade administrativa, tipificados no art. 11, caput, inciso I, da Lei nº 8.419/92. Porém, tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021: 



    (...)



    Por mais reprováveis que sejam, em tese, os fatos imputados ao réu, o fato é que sua conduta não caracteriza ato de improbidade administrativa, após a modificação da Lei, impondo-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito. 



    Diante do exposto, declaro extinto o processo, sem julgamento do mérito”. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou (eDOC 14, p. 1-5):



    “A questão trazida a lume diz respeito a imputação de ato de improbidade administrativa com base no art. 11, caput, inciso I, da Lei nº 8.429/92, por ter o réu, em tese, na condição de servidor público do Município de São Francisco de Paula, ocupante do cargo de motorista ter praticado conduta incompatível com o cargo no interior do ônibus da Assistência Social, com a aplicação, cumulativamente, das sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92. 



     O juízo de origem, tendo em vista o advento da Lei nº 14.230/21, julgou extinto o feito, ante a revogação do dispositivo legal que o embasava. 



     Pois bem. Cumpre observar que a Lei nº 14.230/21 estabeleceu "novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa" , com expressa previsão de que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador". 



    Por tal passo, a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador resulta na necessidade de reconhecimento da retroatividade da norma mais benéfica ao réu, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo: 



    (...)



    De tal sorte, ante a aplicação retroativa da nova legislação, solução outra não há para a presente demanda que a improcedência do pleito inicial, visto que o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, o qual embasou a imputação, foi expressamente revogado, observada, ainda, a taxatividade atribuída ao dispositivo legal pelo novo texto. 



    (....)



    Assim sendo, deve ser desprovido o recurso. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso”. 



    Verifico que o acórdão diverge da jurisprudência majoritária firmada nesta Suprema Corte. 



    Como o Direito Penal trabalha com punições e consequências extremas, qualquer benefício posterior retroage, por maximizar as liberdades públicas, em especial e sobremaneira a liberdade ambulatória o direito de ir, vir e permanecer ou ficar.



    Diferente é o tratamento dado pela Constituição às violações à improbidade administrativa, quando estabelece de forma peremptória no art. 37, § 4º, em verdadeiro mandado de sanção cível e administrativa, que “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 



    Em que, ao meu ver, a Constituição é cirúrgica ao distinguir a natureza cível da improbidade administrativa dos princípios aplicados ao Direito Penal.



    Afastada a incidência retroativa da lei mais benéfica, ante a distinção feita pelo texto constitucional da aplicação da Lei de Improbidade e da tutela penal, verifica-se que no âmbito civil a Constituição prevê:



    “Art. 5°, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”



    A aplicação das leis não-penais no tempo, também encontra previsão na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro:



    “Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”



    A incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no Art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: ”a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. A tempo e modo, observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza.



    Em uma interpretação sistêmica-teleológica, infere-se da própria Lei de Improbidade Administrativa a sua vinculação ao ramo do direito civil latu sensu, quando prevê o rito do procedimento comum do Código de Processo Civil para o seu processamento no seu art. 17, caput. São comentários do Professor Marçal Justen Filho ao referido artigo:



    “A aplicação do procedimento comum



    A ação visando o sancionamento por improbidade observará o procedimento comum previsto no CPC, com alterações adotadas na lei 8.429. A regra do art. 17 é complementada pelas previsões do art. 17-D, que serão objeto de análise nos comentários pertinentes.



    A eliminação da solução prática da ação civil pública  (Lei 7.347/1985)



    A lei 14.230/2021 previu que a ação de improbidade se configura como uma ação típica. Isso significa a superação de uma prática tradicionalmente adotada de veiculação da pretensão de sancionamento por improbidade por meio da ação civil pública prevista na Lei 7.347.



    A relevância do sancionamento da improbidade para a coletividade



    A repressão à improbidade envolve a proteção de interesses públicos e coletivos. A ação judicial pertinente é um instrumento relevante para prevenir abusos e desvios e para reprimir os agentes públicos e privados que infrinjam deveres inerentes ao exercício da função pública”. (FILHO, Marçal Justen. Reforma da Lei de Improbidade Administrativa comparada e comentada. Ed. Forense, Rio de Janeiro 2021, grifei).



    É do texto constitucional que advém a legitimidade para a elaboração da legislação a regular a aplicação de sanções aos atos ímprobos, sancionamento esse que não pode ser definido como de natureza penal, nos termos do §4º do artigo 37 da Constituição Federal, até mesmo porque a própria redação do dispositivo especifica as penalidades e determina sua aplicação, independentemente da aplicação de sanções em ação penal:



    "§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível."



    Esta Corte já assentou, em diversas oportunidades, o caráter civil da ação de improbidade, fundada em interpretação constitucional que não se modifica com as reformas operadas na Lei de Improbidade. A exemplificar, cite-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.729:



    " (…) IV. Ação de improbidade administrativa: extensão da competência especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório contra o mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do C Pr Penal introduzido pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na Constituição: inconstitucionalidade. 1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando esta mesma remeta à lei a sua fixação. 2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos tribunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em relação às dos Estados, detentores de toda a jurisdição residual. 3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar. 4. Como mera explicitação de competências originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal em causa seriam oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária de uma dada interpretação constitucional. 5. De outro lado, pretende a lei questionada equiparar a ação de improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o fim de estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção entre as duas espécies. 6. Quanto aos Tribunais locais, a Constituição Federal -salvo as hipóteses dos seus arts. 29, X e 96, III -, reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição da competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei federal ordinária. (…)" (ADI 2797, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2006, grifei)



    Mais recentemente, ao fixar a compreensão acerca da inexistência de foro privilegiado para o julgamento das ações de improbidade, esta Corte assim decidiu:



    "Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes Políticos a Duplo Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade de Extensão do Foro por Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade Administrativa. 1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1o grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Pet 3240-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 22.08.2018, grifei).



    E, ainda, no julgamento do Tema 576 da repercussão geral, assim restou assentado:



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2.A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias." (RE 976566, Rel.Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019, grifei).



    Nesse mesmo sentido, em caso similar ao ora em exame, proferi recente decisão monocrática no RE 1.463.438, DJe 02.04.2024, no qual dei provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná. 



    Seguem os trechos da ementa do paradigma da repercussão geral, ARE 843.989-RG:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.



    (…) 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa natureza civil retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado ilegalidade qualificada pela prática de corrupção e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    (…) 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu") não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de "anistia" geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma- revogação do ato de improbidade administrativa culposo- em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    (…) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:



    '1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto ant